Tribunal: TJMT
Processo: 1019673-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019673-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLEMILSON JARCEM DE OLIVEIRA - CPF: 973.756.831-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA POR DIAS TRABALHADOS – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – DECISÃO QUE ARREDONDOU PARA O NÚMERO INFERIOR – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE ARREDONDAMENTO DOS DIAS PARA O NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – PROCEDÊNCIA – PRIMAZIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– PRECEDENTE DO STJ –
AGRAVO PROVIDO
.

1. Se do cálculo de remição de pena pelo trabalho resultar número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo o resultado ser arredondado para o primeiro número inteiro superior, em observância ao brocardo “
in dubio pro reo
” e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se interpretação prejudicial ao reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Clemilson Jarsen de Oliveira
contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0007977-95.2018.8.11.0045, em razão dos dias de trabalho do reeducando, concedeu a remição de 51 (cinquenta) dias, arredondando para menos a fração de dias remidos.

Inconformada, a Defesa sustenta, em síntese, que o recuperando cumpriu 154 (cento e cinquenta e quatro) dias de trabalho e, por esse motivo, faria jus à remição de 51,333 dias, que deveria ser arredondado para o número inteiro subsequente, isto é, 52 (cinquenta e dois dias), de forma a não prejudicar o apenado.

Em contrarrazões, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida incólume.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o juízo de primeiro grau, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0007977-95.2018.8.11.0045, em razão dos dias de trabalho do reeducando, concedeu a remição de 51 (cinquenta) dias, arredondando para menos a fração de dias remidos.

Inconformada, a Defesa sustenta, em síntese, que o recuperando cumpriu 154 (cento e cinquenta e quatro) dias de trabalho e, por esse motivo, faria jus à remição de 51,333 dias, que deveria ser arredondado para o número inteiro subsequente, isto é, 52 (cinquenta e dois dias), de forma a não prejudicar o apenado.

Com razão.

Cumpre trazer à baila os termos da decisão recorrida:

“Diante das folhas de frequência ao trabalho acostadas nos movimentos 22.1 e 23.1, referente ao labor desenvolvido nos meses de julho/2019 a janeiro/2020, bem como a não oposição do Ministério Público (movimento 26.1),
DECLARO REMIDOS
51(cinquenta e um) dias da pena do recuperando, uma vez que verifica-se que o mesmo possui 154 (cento e cinquenta e quatro) dias de trabalho (154/3=51,333).
” (id. 57802458).

Inicialmente, importante elucidar que o entendimento majoritário desse Tribunal de Justiça era no sentido de que, para fins de remição, caso o cálculo resultasse em número fracionário, a fração excedente deveria ser resguardada para futuro cálculo de novo período de remição, não podendo o resultado fracionário ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior, pela interpretação do art. 11 do Código Penal.

Entretanto, no Recurso Especial n. 1.823.592-MT, em caso semelhante ao presente, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca decidiu monocraticamente que os cálculos aplicados na execução da pena devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado. Confira-se:

“
A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1o, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias. (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, aplicando a interpretação mais favorável a apenada, reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de outubro de 2019. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Relator”
(STJ – REsp: 1823592 MT 2019/0190391-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 09/10/2019).

Dessa forma, não havendo norma na Lei de Execuções Penais que trate da solução para casos em que o resultado gere um número fracionado, a solução mais adequada é arredondar a fração para o número inteiro imediatamente superior, em observância ao brocardo “
in dubio pro reo
” e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao vertente recurso, para
reconhecer a remição de 52 (cinquenta e dois)
dias da pena total de
Clemilson Jarsen de Oliveira.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Clemilson Jarsen de Oliveira
, com o objetivo de que seja concedido o arredondamento para número inteiro subsequente da fração de dias remidos em razão do trabalho.

O voto da eminente relatora é no sentido de dar provimento ao recurso defensivo, para o fim de reconhecer a remição de 52 dias da pena total de Clemilson Jarsen de Oliveira, por considerar que:

“(...) não havendo norma na Lei de Execuções Penais que trate da solução para casos em que o resultado gere um número fracionado, a solução mais adequada é arredondar a fração para o número inteiro imediatamente superior, em observância ao brocardo “in dubio pro reo” e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (...)”.

Entretanto, comungo do entendimento de que a referida benesse só pode ser autorizada quando, realizado o cálculo, o número fracionário ultrapasse mais de
50%
para alcançar um dia completo.

Em situação diversa, entendo que a quantidade de dias trabalhados e em tese não computados deve servir para futuro cálculo de novo período de remição.

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Câmara no julgamento do Agravo em Execução n. 1016819-17.2020.8.11.0000, de minha relatoria.

Assim, não sendo este o caso dos autos, uma vez que o cálculo resultou em
51,333
(Id. 57802458), peço vênia para divergir da ilustre relatora e, por conseguinte, negar provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020